Tribunal: TJPA
Processo: 0814348-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814348-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCICLEISON RODRIGUES DIAS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alcicleison Rodrigues Dias contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Banco da Amazônia S/A (Proc. nº 0001514-02.2006.8.14.0005), que deferiu o desbloqueio de valores do executado, reconhecendo sua natureza alimentar. O agravante sustenta nulidade da citação por edital, ausência de esgotamento de diligências para sua localização, e irregularidade na representação processual anterior, além de pleitear efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital nos autos originários, à luz do princípio do devido processo legal e das exigências previstas nos arts. 256 e 257 do CPC, bem como apurar eventual nulidade processual e prejuízo à defesa do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, exige a demonstração de que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, sendo imprescindível a prévia realização de diligências razoáveis para localização da parte.

Os autos originários revelam a adoção de diversas medidas pelo credor para localizar o devedor, incluindo tentativas frustradas de citação nos endereços constantes do contrato e em outros obtidos durante o curso da execução, o que legitima a posterior autorização judicial da citação ficta.

A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre eventual prejuízo ao contraditório, em conformidade com o art. 72, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive do TJPA, admite a validade da citação editalícia quando demonstradas diligências efetivas de localização, sem necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis.

Inexistindo nulidade absoluta ou prejuízo processual comprovado, não há motivo jurídico para invalidar os atos processuais subsequentes à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e frustradas para localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC.

A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de nulidade absoluta ou prejuízo comprovado impede a desconstituição dos atos processuais subsequentes à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 72, parágrafo único, 256, 257 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2194288/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; TJPA, ApCív 0050240-50.2010.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024; TJPA, ApCív 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.07.2024; TJGO, AC 5361325-19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior; TJPR, AI 0036628-35.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 04.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ALCICLEISON RODRIGUES DIAS
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ALCICLEISON RODRIGUES DIAS
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. nº 0001514-02.2006.8.14.0005), tendo como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

A decisão agravada (ID 122548099 - autos originais), deferiu o desbloqueio de valores em favor do executado nos seguintes termos:

Enfim, não é caso de reconhecimento de nulidade citatória alegada.

Superado o tema, cuida-se de verificar que o executado demonstrou que os valores bloqueados são decorrentes de verba salarial, além de representarem quantia mínima para quitação da execução atualizada de R$ 540.049,16.

Neste sentido, observando que a questão acerca da impenhorabilidade de recurso para pagamento de dívidas) resta inconclusiva e submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1230), o que é o caso trazidos nos autos, cuido de adotar a regra legal prevista no art. 833, do Código de Processo Civil, para reconhecer que os valores bloqueados em conta do autor compõem o rol de impenhorabilidade de bens e valores preservados pelo legislador.

1- Isto posto, defiro o desbloqueio de valores em favor do executado, conforme fundamento acima. Considerando a transferência realizada em 23.07.2024 (Id 121130604), deverá a secretaria proceder à devolução mediante a expedição de alvará.

Contra esta decisão se insurge o executado no presente Agravo de Instrumento (ID. 21746286).

Em suas razões recursais, alega a agravante a nulidade da citação, uma vez que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para encontrar a requerida, já sendo entendimento pacífico na jurisprudência que é nula a citação editalícia nesses casos.

Alega, ainda, prejuízo à sua defesa, em razão de suposta irregularidade na representação anterior, conduzida pela Defensoria Pública sem seu conhecimento.

Ademais, pugna pelo provimento da pretensão recursal e a concessão do efeito suspensivo, posto que a probabilidade do direito estaria demonstrada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id.
23883916
foi indeferida a tutela recursal.

Contra a decisão que indeferiu a tutela recursal a agravante interpôs Agravo de Interno (id.
24767258
), o agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, com o consequente reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes, desde o deferimento da citação ficta. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a tramitação em justiça gratuita, a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, e a atribuição de efeito devolutivo amplo, com apreciação pelo órgão colegiado competente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio
, JULGO PREJUDICADA a análise do Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal, face a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade da citação por edital nos autos da Ação Monitória nº 0001514-02.2006.8.14.0005, convertida em execução, promovida pelo Banco da Amazônia S/A em desfavor de Alcicleison Rodrigues Dias. Sustenta o agravante que a citação ficta foi realizada sem o prévio esgotamento de diligências para localização de seu paradeiro, em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal), ao contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF) e ao disposto nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 256 do CPC estabelece que a citação por edital somente é admissível quando "ignorados, incertos ou inacessíveis" o réu ou seu paradeiro, sendo imprescindível que o autor demonstre previamente ter esgotado todos os meios disponíveis para localização do citando. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR EDITAL . FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. 2 . "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"( AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019) . 3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Todavia, no caso concreto, não vislumbro a nulidade alegada. Da leitura dos autos originários, observa-se que o autor diligenciou por meio de vários endereços informados ao longo do processo, inclusive aquele constante do contrato firmado entre as partes (Id 56727347), além de outros trazidos aos autos (ID 56727350, ID 56727603 e ID 56727605), todos infrutíferos. Ante a frustração da citação pessoal, houve autorização judicial para a citação por edital, com nomeação de curador especial, nos moldes do art. 72, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal também reconhece a validade da citação ficta quando restarem comprovadas tentativas válidas de localização do réu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital devido as tentativas frustradas de citação pessoal que demonstram o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da ré . 2. Inexistência de prejuízo à devedora diante da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Exercício do contraditório e da ampla defesa realizados devidamente dos autos. 3 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00502405020108140301 21461048, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE . ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO . - Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato. - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08664985320208140301 20957825, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1 . A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256, CPC). 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do processo . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 53613251920228090065 GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO . DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 . A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital. 3 . Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036628-35.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J . 04.09.2021) (TJ-PR - AI: 00366283520218160000 Curitiba 0036628-35.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021)

No presente caso, o agravante teve a oportunidade de constituir defensor e apresentou embargos à execução, tendo o juízo examinado a questão da citação, reiterando a regularidade do procedimento (ID 122548099). A decisão monocrática proferida no agravo também analisou os requisitos da tutela provisória, indeferindo-a por ausência de periculum in mora e por inexistência de risco de dano irreversível à parte (ID 23883916).

Dessa forma, não restou demonstrada a existência de nulidade absoluta ou de prejuízo insanável que autorize a desconstituição dos atos processuais praticados nos autos originários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025